Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO LITIGIOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indefere pedido de penhora de direitos possessórios incidentes sobre imóvel, diante da existência de ação própria discutindo a validade de cessão e a titularidade da posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente possível a penhora de direitos possessórios quando tais direitos se encontram litigiosos em ação de rescisão contratual ainda pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora exige certeza mínima sobre a existência, disponibilidade e titularidade do direito, de modo que direitos litigiosos cuja constituição depende do desfecho de ação própria não atendem aos pressupostos materiais para constrição.
4. A existência de instrumento de cessão controvertido em ação judicial impede reconhecer, de forma segura, a permanência da posse ou dos direitos a ela vinculados, inexistindo estabilidade jurídica suficiente para permitir a constrição.
5. Ausente prova segura da titularidade e disponibilidade do direito possessório, mantém-se a decisão que indeferiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XIII.